Tribunal: TJSP
Processo: 1001555-03.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Empréstimos consignados – Contratação fraudulenta com descontos indevidos em benefício previdenciário a ensejar a repetição dos valores indevidamente descontados – Perícia grafotécnica que concluiu de forma categórica pela falsidade das assinaturas contratuais – Nulidade do negócio jurídico – Reconhecimento – Devolução dos valores efetivamente descontados pelo

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Empréstimos consignados – Contratação fraudulenta com descontos indevidos em benefício previdenciário a ensejar a repetição dos valores indevidamente descontados – Perícia grafotécnica que concluiu de forma categórica pela falsidade das assinaturas contratuais – Nulidade do negócio jurídico – Reconhecimento – Devolução dos valores efetivamente descontados pelo réu e compensação com os valores creditados à autora - Retorno das partes ao "status quo ante" – Danos morais – Não reconhecimento – Inexistência de lesão a direito de personalidade, de cobrança vexatória, de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de dano à reputação – Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato - Utilização dos valores creditados em favor da autora e baixo valor dos descontos indevidos – Completa ausência de provas que os descontos ocorridos ensejaram prejuízos à sua subsistência – Inexistência de restrição ou apontamento restritivo – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Fatos da causa que não ensejam dano moral – Repetição em dobro – Art. 42 do CDC e 940 do CC - Requisitos - Má-fé - Inocorrência - Não comprovado dolo ou malícia do credor - Observância da Súmula 159 do STF – Sentença reformada em parte, determinando-se a repetição na forma simples dos valores descontados da autora – Devolução dos valores creditados em conta bancária da autora – Necessidade – Vedação ao enriquecimento sem causa e restabelecimento das partes ao 'status quo ante' – Compensação de valores autorizada – Sentença reformada em parte – Sucumbência recíproca caracterizada.
Recurso provido em parte.